Tribunal: TJPA
Processo: 0006588-51.2014.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006588-51.2014.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS PA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS, ELZIANE ARAUJO XAVIER, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O edital do concurso público exigia como pré-requisito à habilitação a diplomação do candidato convocado em curso técnico em meio ambiente. A impetrante, todavia, comprovou possuir graduação em curso de nível superior, mais ampla e abrangente que o curso técnico, em área equivalente, qual seja a de tecnóloga em gestão ambiental.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. Precedentes do STJ e deste TJPA.

3.

Restando devidamente comprovado que a candidata é detentora de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovada mediante concurso, a manutenção da sentença que concedeu a ordem para determinar a nomeação e posse da impetrante é medida que se impõe.

4.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Diracy Nunes Alves
.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/08/2021 a 23/08/2021.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás que concedeu a segurança para determinar ao Prefeito Municipal que providencie a nomeação e posse da impetrante Elziane Araújo Xavier no cargo público almejado.

A impetrante alega que obteve aprovação no concurso público da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás para preenchimento do cargo de agente de serviços técnicos ambientais, porém, após sua convocação, teve seu diploma de graduação superior de tecnóloga em gestão ambiental recusado pela administração, sob a alegação de que o cargo exigia qualificação diversa, qual seja o curso técnico de meio ambiente.

Assim, buscou pela via mandamental a concessão da ordem para sua imediata nomeação sob o fundamento de que detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público.

O prefeito municipal apresentou informações sustentando a legalidade do ato apontado, visto que os documentos apresentados pela impetrante não satisfazem os requisitos do edital do concurso público, pugnando pela negativa da concessão de segurança.

Em sua manifestação, o representante ministerial junto ao 1º grau entendeu pela procedência do pleito com a concessão da segurança pleiteada.

Considerando ser contrário ao princípio da eficiência o ato da Administração Pública que impede o acesso ao cargo público a candidato que apresenta qualificação técnica superior à exigida pelo edital, sendo que tal qualificação permite o exercício das atribuições inerentes ao cargo, com igual ou superior eficiência, o juízo concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação e posse da impetrante.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne da ação ora reexaminada é a justeza da decisão do juízo de Canaã dos Carajás que concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação e posse da impetrante em razão desta possuir qualificação técnica superior à exigida no edital do concurso público.

Na hipótese, a impetrante se inscreveu em concurso público da Prefeitura Municipal para concorrer à vaga de Agente de Serviços Técnicos Ambientais, cujos pré-requisitos previstos em edital eram: ensino médio completo, curso de informática básica,
curso técnico de meio ambiente
e registro no conselho de classe (Num. 4182904 - Pág. 22).

Após sua convocação, teve seu diploma de
graduação no curso superior de tecnologia em gestão ambiental pela Universidade Norte do Paraná
recusado pela administração, sob a alegação de que o cargo exigia qualificação diversa, repita-se, o curso técnico de meio ambiente.

No entanto, tal exigência se revela desmedida, contraproducente e contrária à jurisprudência do STJ e desta Corte.

O edital do concurso público em questão exigia como pré-requisito à habilitação a diplomação do candidato convocado em curso técnico em meio ambiente. A impetrante, todavia, comprovou possuir graduação em curso de nível superior, mais ampla e abrangente que o curso técnico, em área equivalente, qual seja a de tecnóloga em gestão ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. (Precedentes: AgRg no Ag 1.402.890/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe 16.8.2011; REsp 1.071.424/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

Em situações fáticas semelhantes à ora reexaminada, o STJ assim definiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No caso dos autos, a candidata, ora agravada, foi aprovada no concurso público promovido pela Fundação Universidade Federal do Pampa para o cargo de Técnico de Laboratório/Área: Química, regido pelo Edital 239/2016, que previa, como requisito de escolaridade, a comprovação de conclusão de curso de Ensino Médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo acrescido de curso técnico na área de Química. Todavia, após nomeada para assumir o cargo, teve a posse negada sob a alegação de que possuía formação diferente daquela exigida no edital do certame, uma vez que a agravada é graduada em Engenharia Bioquímica e mestre em Engenharia Química
.

3.
O STJ entende que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público.
Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/11/2015.

4. In casu, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas, consignou que a candidata possui formação acadêmica superior à exigida no referido concurso: "Verifica-se que a autora possui curso superior em Engenharia Bioquímica e Mestrado em Engenharia Química, que atende perfeitamente aos requisitos materiais, porquanto sua titulação é superior à exigida no edital e na mesma área de formação. A negativa de reconhecimento da titulação confronta-se com o próprio interesse público, uma vez que não se pode impedir que candidato com formação superior àquela exigida venha a tomar posse, se devidamente aprovado no certame de provas e títulos; violando, ainda, o princípio da razoabilidade e os propósitos de excelência na prestação de serviços educacionais públicos" (fl. 339, e-STJ).

5. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise das cláusulas editalícias, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes: REsp 1.646.268/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2017; e AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.11.2015.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1538568/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019)

***

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA.

1.
A jurisprudência do STJ entende que não se mostra razoável impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso.
Precedentes: AgRg no AREsp 261.543/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013; AgRg no AgRg no REsp 1270179/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 03/02/2012.

2.
Na espécie, o candidato aprovado para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, apresentou diploma de curso superior em Tecnologia em Telemática com ênfase em Informática, ao passo em que o edital do concurso exigiu a apresentação de certidão de conclusão de curso Médio Profissionalizante ou Médio completo com curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais. Logo, perfeitamente aplicável o entendimento acima.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no REsp 1.375.017/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013)

No mesmo sentido já pacificou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES ARGUIDA PELA AUTORIDADE COATORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REJEITADA. PRESCINDÍVEL A FORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. MÉRITO DA AÇÃO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

Rejeitada a preliminar de formação de litisconsorte necessário, tendo em mira que os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, sendo prescindível essa providência.

2-

Não acolhida a preliminar de impossibilidade de dilação probatória diante da documentação comprobatória do direito perseguido pela impetrante atinente a sua formação acadêmica, que é diplomada em Licenciatura Plena em Educação Física, com certificado de Especialização em educação Física Escolar.

3-

No mérito, evidencia-se como plausível a existência de direito líquido e certo à permanência da impetrante no certame, tendo vista possuir qualificação superior a de graduação diante dos documentos colacionados nos autos, não sendo crível a ausência de graduação em nível superior, cuja comprovação encontra-se robustamente comprovada nos autos.

4-

Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, concedido à unanimidade.

(TJPA, MS 0800284-18.2017.8.14.0000, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Seção de Direito Público, Julgado em 06/10/2020, DJe em 09/10/2020)

Assim, restando devidamente comprovado que a candidata é detentora de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovada mediante concurso, a manutenção da sentença que concedeu a ordem para determinar a nomeação e posse da impetrante é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2021